Tribunal: TJSP
Processo: 2127368-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação formulada pela parte ora agravante e determinou: i) a remessa dos autos ao Contador para elaboração de cálculo atualizado da multa diária fixada na r. sentença;

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação formulada pela parte ora agravante e determinou: i) a remessa dos autos ao Contador para elaboração de cálculo atualizado da multa diária fixada na r. sentença; ii) o bloqueio de ativos financeiros para a satisfação do débito apurado; iii) a expedição de mandado à Prefeitura Municipal requisitando o desfazimento das construções que estejam dentro dos limites do imóvel e a retirada do entulho no prazo máximo de 90 dias..
2. Inexistência de nulidade na r. decisão agravada, bem como violação ao princípio do devido processo legal e ao princípio do contraditório e da ampla defesa: a demora no cumprimento do julgado não se deve ao fato de não ter sido apreciado o pedido de efeito suspensivo apresentado na impugnação e por ter demorado o Juízo a quo sete meses para julgar a impugnação. Retardo em cumprir a sentença que foi exclusivo da parte agravante e não do Juízo a quo. Exegese do art. 525 do CPC. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.